Tribunal: STF
Processo: Rcl 53357
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADPF N. 347-MC. DIREITO SUBJETIVO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA RECONHECIDO NA DECISÃO AGRAVADA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE RELAXAMENTO DE REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.